Tribunal: STF
Processo: Rcl 78402
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Nano Access Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. contra sentença proferida pela 20ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Ação Trabalhista 1001670-48.2023.5.02.0720, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho:



     [...] reconheceu equivocadamente o vínculo de emprego entre SERGIO DONIZETI DA SILVA e o ora Reclamante, desconsiderando a contratação por Pessoa Jurídica, a “pejotização”, em total afronta à tese firmada no Supremo Tribunal Federal (STF), consolidado na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 RG), na ADC nº 48 e na ADIs nº 3.961 e nº 5.625.



    [...] A decisão objeto da presente Reclamação reconheceu o fenônomeno da pejotização e mesmo assim deixou de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal e reconheceu o vínculo de emprego [...] (doc. 1, pp. 1 e 3).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] O caso objeto da presente reclamação discute contrato de prestação de serviços de representação comercial com base na LEI Nº 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965, o que amolda aos julgamentos da Corte Maior acerca da forma de contratação denominada “pejotização”, tipo de contratação que restou provada nos autos. 11. Este tipo de relação jurídica típica na área comercial das empresas, devidamente regulamentada pela lei supracitada no item anterior, foi afastada pela decisão proferida em Primeira Instância, reconhecendo-se o vínculo empregatício.



    [...] A Sentença Trabalhista proferida nos autos de origem, descaracteriza a relação jurídica de um contrato de prestação de serviços de representação comercial e a empresa ora reclamante, contrato este plenamente regular e válido, com reconhecimento de vínculo empregatício, sem sequer enfrentar qualquer tema sobre o vício de vontade ou fraude da relação de contratação “pejotização” firmada entre as partes e condenação da reclamante a todos os encargos decorrentes de uma relação celetista. 



    15. As decisões desta natureza, em que se desconsidera a relação civil contratual válida firmada entre partes, esse tipo de juízo por parte da Justiça do Trabalho não é mais possível, após o Supremo Tribunal Federal fixar, em sucessivos julgamentos plenários a partir da ADPF nº 324 e RE nº 958.252, que o princípio da liberdade de organização empresarial não viola o direito de proteção ao trabalhador, mas, ao contrário, torna possível modelos de contratação e prestação de serviço que são benéficos ao profissional que presta o serviço, sob pena de caracterizar flagrante desrespeito à autoridade da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 4-5).



    Argumenta que:



    [...] O representante comercial se caracteriza por ser uma espécie de trabalhador que fica numa zona grise, mediana, entre a subordinação plena e a autonomia ampla, havendo traços similares entre a relação de representação comercial e a relação tipicamente empregatícia. Porém, o julgador reclamado pegou circunstâncias dessa zona grise para fundamentar a existência de uma relação de emprego e afastar a liberdade de contratação – o que é inaceitável ante a necessidade de observância dos precedentes obrigatórios. 



    54. Logo, se não há uma subordinação ideal no caso concreto, as partes, não sendo hipossuficientes, podem ajustar que ela não está presente, como, de fato, o fizeram na relação de direito material subjacente. E, diga-se, como demonstrado acima, não há uma prova cabal da subordinação – apenas indícios comuns dessa zona grise que o contrato mercantil (assim reconhecido pelo STF) de representação comercial naturalmente possui.



    [...] 56. E, se não há fraude na contratação, como não houve no caso dos autos, afastar esse contrato após o fim do vínculo afronta as decisões do STF. O contrato foi celebrado entre duas empresas, sem subordinação trabalhista – e, como o trabalhador não consiste em um hipossuficiente, esse contrato deve ter validade (doc. 1, p. 11).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 20ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO – ZONA SUL, nos autos do Processo nº 1001670-48.2023.5.02.0720, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios (doc. 1, p. 22).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da referida decisão:



    DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES



     O reclamante alega ter sido admitido pela reclamada em 09.09.2013 e dispensado sem justa causa em 25.07.2022. Sustenta ter exercido a função de  vendedor externo, com salário mensal de R$ 5.208,00 (salário fixo + comissões). Requereu a anotação da CTPS, o pagamento de verbas contratuais e rescisórias, bem como as multas previstas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT, além da entrega de guias. 



    A primeira ré negou a existência dos requisitos essenciais descritos ao reconhecimento do vínculo de emprego descritos nos artigos 2º e 3º da CLT, eis que sustenta que o autor prestava serviços por meio da empresa SDS.COM - SOLUÇÕES EIRLEI-ME. 



    O presente caso consiste em apurar a existência do fenômeno da “pejotização”. O referido termo é utilizado frequentemente para as situações em que, visando à precarização de direitos trabalhistas e a redução dos custos, empregadores coagem seus funcionários à criação de pessoas jurídicas e exclusão do vínculo previsto nos art. 2º e 3º da CLT. 



    É cediço que, por vezes, diante da necessidade de manutenção do emprego, o trabalhador não consegue se furtar da imposição e da força empresarial, fomentando a prática nefasta e contrária ao ordenamento jurídico pátrio. 



    Arguido o fato impeditivo do direito do reclamante, a ré tinha o ônus de provar a veracidade de suas alegações, encargo previsto nos artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC, do qual se não desincumbiu. 



    O preposto da primeira reclamada afirmou em depoimento que houve um período em que obreiro laborou com registro em CTPS para a ré e que após esse período a empresa contratou a   SDS.COM - SOLUÇÕES EIRLEI-ME para designá-lo como representante comercial, realizando as mesmas atividades.



    Das afirmações da testemunha arrolada pelo autor é possível verificar que o obreiro laborava com habitualidade e subordinação, eis que devia cumprir a jornada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e se reportar aos superiores hierárquicos da empresa, os Srs. Wanderley ou Waldir, sócios da primeira e da terceira ré. 



    Diante da prova oral infere-se a submissão dos fatos ao fenômeno jurídico da "pejotização" (termo pejorativo – ressalto), tão comum na área de desenvolvimento tecnológico, através do qual se intenta burlar os direitos trabalhistas sob a máscara de contratações civis. 



    Destaco que a configuração do autor como empresário e a emissão de notas fiscais não descaracterizam o vínculo empregatício e tampouco comprovam os alegados serviços autônomos. A contratação deve demonstrar claramente que o reclamante tem total independência no modo de agir e não sofre ingerências de tal forma que coloque o prestador de serviços em situação de subordinação. Não restou demostrada nos autos tal independência. 



    Ainda, necessário enfatizar a presença de distinção da presente demanda (distinguishing) em relação à tese vinculante fixada pelo STF no julgamento da ADPF 324, que considerou constitucional a terceirização da atividade-fim. Não se trata de reconhecimento de vínculo em razão da terceirização de atividade-fim, prática amparada no princípio da livre iniciativa, mas sim de reconhecer medida fraudulenta, capaz de atrair a aplicação do art. 9º da CLT, máxime em razão da existência de subordinação direta entre o reclamante e a primeira reclamada, o que é vedado pelo art. 4º-A, §1º da Lei 13.429/2017. 



    Presentes os requisitos essenciais descritos nos artigos 2º e 3º da CLT, reconheço a relação de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada de 09.09.2013 a 25.07.2022, na função de vendedor externo, com salário mensal de R$ 5.208,00, motivo pelo qual são devidos à parte autora [...] (doc. 5, pp. 4-5 – grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e um representante comercial, titular de uma pessoa jurídica (conforme notas fiscais juntadas no doc. 4, pp. 45 a 98). 



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    O acórdão reclamado diverge dos paradigmas invocados, porque reconhece vínculo empregatício na prestação de serviço ocorrida por meio de pessoa jurídica, sem, contudo, apontar o vício de consentimento na celebração do acordo firmado entre as partes. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização.



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    Além disso, entendo que, ao reconhecer o vínculo de emprego em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. Seguindo essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA “PEJOTIZAÇÃO”. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48.



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas pelo STF na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG, Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator